Tribunal: STF
Processo: AI 830779
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTO A REQUISITOS DO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DAS SUMULAS STF 279 E 454. 


  




1.  A inexistência de preterição na ordem de classificação do concurso não foi alegada no recurso extraordinário. É defeso à parte inovar em sede de agravo regimental. Precedentes. 




2.  Inviável o recurso extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório e de cláusulas de edital de concurso público para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência das Súmulas STF 279 e 454. 




3.  O recurso extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.